Tribunal: TJES
Processo: 5000351-21.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Bancários
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000351-21.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FRAUDE. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE TOMOU CONHECIMENTO QUE O REQUERIDO EFETUOU UM DEPÓSITO EM SUA CONTA NO VALOR DE R$2.113,05 (DOIS MIL CENTO E ONZE REAIS E CINCO CENTAVOS), E QUE DESDE FEVEREIRO/2021 ESTAVA SENDO DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO O IMPORTE DE R$ 52,15 (CINQUENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), REFERENTE A EMPRÉSTIMO QUE NUNCA ANUIU OU CONTRATOU. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“[...] POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que: a) DECLARO a inexistência de quaisquer débitos relativo ao empréstimo consignado de nº 626654525 firmado entre as partes e a consequente nulidade do desconto efetuado no benefício pensionista da autora, determinando a imediata liberação da margem da autora. b) CONDENO o réu a indenização a título de danos materiais no montante de R$ 104,30 ( cento e quatro reais e trinta centavos), já em dobro. c) CONDENO o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos pela requerente, que deverá ser atualizada pelos índices oficiais a partir do arbitramento e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. [...]”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINARMENTE. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REQUER SEJA JULGADO EXTINTO O PROCESSO, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DESTE COLÉGIO RECURSAL, QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA RECORRIDA. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, CONDENANDO-O AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA POR LITIG NCIA DE MÁ-FÉ, EM RAZÃO DO INTUITO PROTELATÓRIO DO RECURSO BEM COMO A INDENIZAR O RECORRIDA EM 20% DO VALOR DA CAUSA, PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS A ESTA, E AINDA, ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUER SUCUMBÊNCIAS QUER PELA LITIG NCIA DE MÁ FÉ DO RECORRENTE, AO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CAUSA. (5). VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE O AUTOR ALEGA QUE NÃO CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS. EM UMA BREVE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES, VERIFICO QUE AS ASSINATURAS DO CONTRATO (ID. 1620472) E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (ID. 1620441 - Pág. 2) DA RECORRIDA SÃO SEMELHANTES. OCORRE QUE, AO VERIFICAR OS DOCUMENTOS DE PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ID. 1620445 - Pág. 1 e ID. 1620445 - Pág. 2), CONSTAM ASSINATURAS TOTALMENTE DIVERGENTES DAQUELAS ACIMA MENCIONADAS, CAUSANDO GRANDE ESTRANHEZA A ESTE MAGISTRADO. NO ENTANTO, PELO QUE CONSTA DO PROCEDIMENTO, O JUÍZO DE PISO ENTENDEU, DENTRO DE SEU JUÍZO DE CONVENCIMENTO MOTIVADO, PELA NÃO CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM QUESTÃO. ESTE RELATOR JÁ SE MANIFESTOU SOBRE CASOS COMO O PRESENTE, EM QUE EMPRESAS DE FINANCIAMENTO, SOBRETUDO DE SEGMENTOS POPULARES, DISSEMINAM A ATUAÇÃO POR MEIO DE CORRESPONDENTES E ESTES, PARA SUA REMUNERAÇÃO, BUSCAM O MAIOR NÚMERO DE “VENDAS”, ORA INDUZINDO PESSOAS SIMPLES A ERRO, ORA SIMPLESMENTE SIMULANDO CONTRATOS COM DADOS QUE OBTÉM PARA, ENTÃO, SEREM REMUNERADOS COM AS “METAS DE VENDAS”. TUDO ISSO SERVE PARA ME CONVENCER, COMO NO CASO EM TELA, EM QUE A CONTRATAÇÃO OCORREU EXATAMENTE POR UM CORRESPONDENTE EXTERNO (ID. 1620472).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% (VINTE) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.